Tribunal: TJMT
Processo: 1043640-90.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043640-90.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), LAURA REGINA ANICEZIO VILELA RIBEIRO - CPF: 821.291.501-87 (EMBARGADO), NILSON BALBINO VILELA JUNIOR - CPF: 631.300.921-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO DE

DESISTÊNCIA PELA PARTE AUTORA - SENTENÇA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA DESISTENTE - TRANSAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES - VALOR DOS HONORÁRIOS QUE SUPLANTAM OS VALORES PACTUADOS - MINORAÇÃO - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - OMISÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1043640-90.2024.8.11.0041 .

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADA: LAURA REGINA ANICEZIO VILELA RIBEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em desfavor de acórdão proferido em ID n. 301044394 que
DEU PARCIAL PROVIMENTO

ao Recurso interposto pelo Embargante.

Sustenta o Embargante que o Acórdão é contraditório, porquanto em se tratando de Ação de Busca e apreensão, com fulcro no artigo 3o do Decreto-lei 911/69, não se consagra a regra do comparecimento espontâneo do réu, antes do efetivo cumprimento da liminar.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de o Embargante
suscitar
a ocorrência de contradição e omissão no Acórdão,
dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
.

Embora o Recorrente alegue que o Acórdão fora
contraditório, porquanto em se tratando de Ação de Busca e apreensão, com fulcro no artigo 3o do Decreto-lei 911/69, não se consagra a regra do comparecimento espontâneo do réu, antes do efetivo cumprimento da liminar, TAL QUESTÃO FORA EXPRESSAMENTE ANALISADA NOS AUTOS,
não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“...O Apelante insurge-se contra a condenação ao pagamento honorários advocatícios,

defendendo serem indevidos, ao argumento de que a Apelada deu causa ao ajuizamento da ação em razão de seu inadimplemento.

Pois bem. Ressai dos autos que o Apelante ingressou com Ação de Busca e Apreensão em desfavor da Apelada em razão de sua inadimplência.

A liminar foi deferida em 27/09/2024, com expedição do mandado de busca e apreensão.

Antes de efetivada a citação, em 02/10/2024, a Apelada peticionou nos autos informando o Acordo realizado entre as partes, requerendo “a) Seja momentâneamente sobrestado o comprimento da LIMINAR; b) Seja a requerente intimada, para manifestar-se acerca da presente petição e documentos nesta oportunidade juntados. c) Requer que o Douto advogado do banco requerente, informe nestes autos, o telefone de contato do departametno jurídico, pois as tratativas foram realizadas com o departamento administrativo de cobrança pelo TELEFONE 08008882535, tendo em vista a impossibilidade de contato direto com o jurídico. Por derradeiro, requer prazo para juntada de procuração ad-judícia.”.

Em 03/10/2024 a recorrente peticionou nos autos requerendo a desistência da demanda.

Posteriormente houve sentença que homologou a desistência da ação e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Conforme o disposto no art. 90, do CPC, “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Acerca do tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves leciona, in verbis:

“A responsabilidade pelo pagamento das despesas e honorários advocatícios prevista pelo art. 90, caput, do Novo CPC na hipótese de extinção do processo por decisão homologatória de desistência, renúncia ou reconhecimento jurídico do pedido, mantém a regra consagrada no art. 26, caput, do CPC/1973: cabe o pagamento à parte que praticou o ato que levou o processo a extinção, tendo o novel dispositivo apenas incluído a renúncia como causa de extinção, não prevista no artigo revogado mas devidamente incluída pela melhor doutrina560. Trata-se de consagração específica do princípio da causalidade: responde o autor por ter dado causa ao processo e depois desistido dele ou renunciado ao direito material; responde o réu por ter exigido do autor a propositura da ação e reconhecido seu pedido em juízo.” (Manual de Direito Processual Civil, 8a ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 341 - negritei)

In casu, verifica-se que o Apelante formulou pedido de desistência total da ação após comparecimento espontâneo da Apelada nos autos, informando a realização de acordo verbal e extrajudicial, e suprindo a citação, o que atrai incidência do art. 90, do CPC.

Desse modo, não há como afastar o fato de que o Apelante deu causa ao ajuizamento e à extinção da presente demanda, sendo justo e razoável que arque com os honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DAO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELO EXEQUENTE - EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VERBA HONORÁRIA DEVIDA - EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS A SEREM SUPORTADOS PELA EXEQUENTE- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 90 DO CPC – RECURSO ADESIVO – PEDIDO DO EXECUTADO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA CITRA PETITA – INOCORRÊNCIA – RECURSOPRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.

Aquele que formula pedido de desistência e deu causa à propositura da ação, responde pelas despesas decorrentes. Inteligência do artigo 90 do CPC. (...)” (TJMT, RAC n. 0001168-19.2007.8.11.0096, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.09.2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. - Dispõe o art. 90 do Código de Processo Civil que proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu - Sem prejuízo da sucumbência estabelecida pelo CPC, deve-se observar, na fixação de honorários, o princípio da causalidade, segundo o qual quem dá causa ao processo arca com os encargos dele decorrentes - São devidos honorários em ação ordinária de cobrança em que a desistência do autor se deu em momento posterior à formação da relação jurídico processual pela citação.” (TJMG, RAC n. 10000212730485001, 6a Câm. Cível, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 12.04.2022 - negritei)

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. DESISTÊNCIA. CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 1.040, § 2o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios quando houver desistência da ação após a citação e antes de apresentada a contestação e, em caso positivo, definir a forma da sua fixação.

3. O art. 1.040, § 2o, do CPC/2015, que trata de hipótese específica de desistência do autor antes da contestação sem pagamento de honorários advocatícios, somente se aplica dentro do microssistema do recurso especial repetitivo.

4. O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação. Precedentes.

5. Recurso especial provido.” (REsp n. 1819876 SP 2019/0049568-0, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.10.2021 - negritei)”

Com relação ao parâmetro utilizado para a fixação de honorários, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP), firmou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (Rel. Min. Og Fernandes j. 16.03.2022 - negritei)

À vista disso, diante do acordo realizado entre as partes, bem como aliado ao fato que os Honorários Advocatícios ultrapassam a transação realizada entre as partes, sua fixação por equidade é medida que se impõe, se mostrando mais

justo e razoável o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para fixar os Honorários Advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).”.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025